Tribunal: TJSP
Processo: 2059453-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2059453-57.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ATIVIDADE CONSIDERADA ESSENCIAL – PRETENSÃO AO FUNCIONAMENTO NO PERÍODO DA QUARENTENA – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – MATÉRIA JURÍDICA DISCUTIDA EM PROCESSO DIVERSO ENTRE AS MESMAS PARTES

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ATIVIDADE CONSIDERADA ESSENCIAL – PRETENSÃO AO FUNCIONAMENTO NO PERÍODO DA QUARENTENA – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – MATÉRIA JURÍDICA DISCUTIDA EM PROCESSO DIVERSO ENTRE AS MESMAS PARTES LITIGANTES – CONEXÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência e prevenção da C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de agravo de instrumento n° agravo de instrumento no 2081720-57.2020.8.26.0000, em 29.4.20. 3. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. 4. Causas derivadas do mesmo fato e relação jurídica. 5. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.